Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018788-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARINALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.719.002-68 (RECORRENTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018788-98.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MARINALVA PEREIRA DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO A UNIDADE CONSUMIDORA QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO RELATIVO À UNIDADE CONSUMIDORA CONTESTADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 47,90) e de
todos os débitos relativos à UC 62636209-5
e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) bem como a condenou ao pagamento de repetição de indébito no valor de R$ 330,91, em dobro, com o argumento de que não restou comprovada a contratação relativa a unidade consumidora que gerou os débitos e a negativação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes, OPINO por:

1.

JUGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme artigo 6o, VIII do CDC.

2.
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
de
todos os débitos relativos à UC 62636209-5.

3.
DETERMINAR
que a
ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

4.
DETERMINAR
que
a ré providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a adoção das medidas necessárias para retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

5.
DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça.

6.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito do valor de R$ 330,91, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC,
condenando a Ré à ressarcir à parte Autora o montante de R$ 661,82,
sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (03/12/2019) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desconto (31/01/2019).

7.

RECONHECER
os danos morais, de responsabilidade da Ré e por
CONDENÁ-LA
ao pagamento de indenização à Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (08/03/2019), e a correção monetária, a partir desta data.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito e que não restou comprovado ao longo dos autos nenhum dano moral suportado pelo recorrido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a
lega a parte promovente que é consumidora da ré (UC
6/928203-9), conforme fatura de energia acostada, estando em dia com todas as faturas de energia elétrica em sua residência.

Alega que, por problemas no fornecimento de energia, teve avariada a sua geladeira, sendo que, após o conserto, realizou pedido administrativo e a ré concordou em ressarcir a autora pelo prejuízo de R$ 1.149,00.

Contudo, ao efetuar o reembolso a requerida teria retido o valor de R$ 330,91, sob a alegação e que o mesmo serviria para pagamento de faturas em aberto no nome da autora.

Sustentou que descobriu que havia uma outra Unidade Consumidora (62636209-5) em seu nome, na Cidade de Nobres e, após argumentações da parte autora de que desconhecia a existência de tal UC, a ré acabou por efetuar o cancelamento do registro, mas não devolveu o valor cobrado e retido para pagamento das faturas indevidas e tampouco retirou o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito relativo à UC que não reconhece.

Requer, assim, a declaração de inexistência de todos os débitos oriundos da UC 62636209-5, bem como a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização pelos danos morais sofridos.

A promovida, apresenta recurso genérico e não nega os fatos articulados pela autora, somente defende a inexistência de danos a serem indenizados, pugnando pela improcedência da ação ou a redução do valor da condenação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação relativa a UC 6/2636209-5), não tendo havido a juntada de qualquer documento a comprovar a legitimidade do débito e contratação relativa a referida unidade.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A promovente acostou aos autos comprovante de endereço em seu nome (fatura de energia elétrica) referente a unidade consumidora 6/928203-9, que comprova que a mesma reside no endereço informado na inicial, qual seja Rua Treze, Quadra 12, Casa 01, Bairro Jardim aroeira, Cuiabá – MT.

Assim, entendo que, na inversão do ônus da prova caberia à promovida comprovar a contratação por meio de prova hábil a tanto o que não se desincumbiu.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Esclareço que quanto a condenação a título de danos materiais, não houve qualquer insurgência recursal, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020